Tribunal: STF
Processo: RE 88190
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-18
Data de publicação: 1977-11-18

Ementa:
DÉBITO FISCAL. ACRÉSCIMO DE 20%. INEXIGIBILIDADE, POR
INCONSTITUCIONALIDADE DE SUA NORMA DE PREVISÃO (RE 84.994, PLENO DE
13.4.77). CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDENCIA TAMBÉM SOBRE A MULTA FISCAL
(RE 82.616, PLENO DE 10.6.77). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO.